Tribunal: CARF
Processo: 10469.722455/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADO ERRO DECORRENTE DA FALTA DE ENVIO DE DECLARAÇÃO PELA FONTE PAGADORA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 73, erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Por não se tratar do fornecimento de informações erradas pela fonte, mantêm-se tanto a tributação dos valores tidos por omitidos, como da respectiva multa.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.722455/2014-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.173 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
IVANILDO MARQUES DE FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADO ERRO DECORRENTE DA
FALTA DE ENVIO DE DECLARAÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 73, “erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício”.
Por não se tratar do fornecimento de informações erradas pela fonte, mantêm-
se tanto a tributação dos valores tidos por omitidos, como da respectiva multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722455/2014-40
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722455/2014-40

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
09, emitida em 24/02/2014, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2012, que constatou a omissão de rendimentos pagos pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, no valor de R$ 140.904,10.
Além disso, foi considerada indevida a dedução do IRRF pelo Banco do Brasil, no valor
de R$ 22.199,00.
A fiscalização procedeu ao ajuste dos rendimentos, conforme se vê à fl. 12.
Cientificado do lançamento em 10/03/2014 (fl. 29), o contribuinte apresentou, em
08/04/2014, a impugnação de fl. 02, alegando, em suma, que não existe nenhum valor
recebido do Banco do Brasil e que pede a retificação da fonte pagadora para a Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
O presente processo foi baixado em diligência para que a fonte pagadora Banco do
Brasil S/A fosse intimada a apresentar provas de que os rendimentos foram pagos ao
impugnante, conforme constava em DIRF.
À fl. 56, o Banco do Brasil confirma o pagamento, anexando a documentação de fls. 57
a 66.
Cientificado da resposta da fonte pagadora, o impugnante alega, em síntese, que o
Banco do Brasil deveria ter disponibilizado e remetido ao contribuinte o comprovante
de rendimentos. Como a fonte pagadora não enviou nada, o impugnante preencheu a
DIRPF com os dados da PREVI.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
A fonte pagadora Banco do Brasil apresentou os espelhos de pagamento ao impugnante,
relativos aos meses de janeiro, fevereiro, março e outubro, ratificando as informações
prestadas em DIRF.
O impugnante, cientificado da documentação supra citada, não negou ter auferido os
rendimentos, mas sim, considerou-se prejudicado pela fonte pagadora ao não receber o
informe de rendimentos pagos.
O art. 11 da Lei n.o 8.981/1.995 observa que, a partir de 1o de janeiro de 1.995, a pessoa
física deverá apurar o saldo em reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar anualmente
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Vê-se, então, que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-dever do
Fisco de, em revisão à declaração, corrigir estes desvios e efetuar o lançamento de
ofício sobre os valores omitidos.
O contribuinte não contesta o recebimento dos rendimentos, mas alega que a fonte
pagadora não lhe forneceu o comprovante de rendimentos pagos.
Há de se observar que as normas de incidência de imposto sobre a renda das pessoas
físicas atribuem a estas o dever de informar os fatos alcançados pela tributação
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722455/2014-40

ocorridos no ano-calendário, incluindo-se nestas informações, o total dos rendimentos
auferidos e o montante do imposto retido na fonte. Portanto, a responsabilidade sobre a
veracidade e a exatidão das informações contidas na declaração de ajuste anual recai
sempre sobre o declarante.
A fonte pagadora responde pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte,
existindo previsão legal para imposição de penalidades nos casos de descumprimento
dessas obrigações, sendo que a obrigação de fornecer os comprovantes anuais de
rendimentos também decorre de lei (Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 19).
Contudo, as obrigações tributárias da fonte pagadora não se confundem com as da
pessoa física.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de informação da fonte
pagadora, vez que poderia utilizar-se dos créditos bancários ou comprovantes mensais
de pagamento para fins de elaboração de sua declaração de ajuste anual.
Portanto, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos
da pessoa física é sempre do próprio declarante.
Na falta da informação, a fiscalização procedeu a sua inclusão de ofício, por meio do
ajuste à fl. 12.
A glosa foi corretamente realizada, bem como, foi permitida a compensação do IRRF
sobre o valor considerado omitido.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário constituído.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não tendo oferecido à tributação rendimentos tributáveis auferidos no ano-calendário, é
correta a sua inclusão pela fiscalização.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A falha no comprovante de rendimentos anual não exime o contribuinte da obrigação de
declarar os rendimentos efetivamente recebidos em sua declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão, pois os rendimentos foram declarados
conforme os comprovantes de rendimentos entregues pelas fontes pagadoras (responsáveis pela
emissão do documento)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722455/2014-40

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo exime-se da declaração de valores eventualmente recebidos, em
virtude de falha na entrega de declaração de pagamento por uma dada fonte.
A Súmula CARF 73 tem a seguinte redação:

Súmula CARF no 73

Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

No caso em exame, o recorrente afirma ter sido induzido a erro, por contar tão-
somente com a declaração emitida pela Previ, à míngua da declaração devida pelo Banco do
Brasil, conforme consta do acórdão-recorrido, verbatim:

Cientificado da resposta da fonte pagadora, o impugnante alega, em síntese, que o
Banco do Brasil deveria ter disponibilizado e remetido ao contribuinte o comprovante
de rendimentos. Como a fonte pagadora não enviou nada, o impugnante preencheu a
DIRPF com os dados da PREVI.

Por não se tratar do fornecimento de informações erradas pela fonte, mantêm-se
tanto a tributação dos valores tidos por omitidos, como da respectiva multa.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 111
DF CARF MF
Original